Tribunal: TJDFT
Processo: 0714739-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A RENDA ALEGADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU ELEMENTOS MÍNIMOS CAPAZES DE BALIZAR UM JUÍZO DE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, à míngua de indícios ou elementos mínimos capazes de balizar um juízo de convencimento, ainda que nessa fase embrionária da ação, é impossível dizer que os alimentos ofertados são incondizentes com a capacidade financeira do genitor.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.